Tribunal: STF
Processo: AO 232
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-03
Data de publicação: 1995-05-03

Ementa:
E M E N T A: I. STF: competência originária (art.
102, I, n): reconhecimento, na hipótese em que os demais juízes de
um dado tribunal impetram mandado de segurança visando a assegurar
sua própria participação no exercício de competências que a si
mesmos se reservaram com exclusividade os integrantes do Órgão
Especial, ao qual tocaria conhecer da impetração.
               II. Poder Judiciário: órgão especial dos Tribunais:
competência do próprio Tribunal, e não da lei, para criá-lo, que
pressupõe, no entanto, composição efetiva superior a 25 juízes.
               1. A competência para criar o Órgão Especial se
contém no poder dos Tribunais - segundo o art. 96, I, "a", CF - para
dispor, no regimento interno, "sobre a competência e o funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" (ADIn
410/SC, m.c., Lex 191/166)
               2. Só pode criar Órgão Especial o Tribunal integrado
por mais de vinte e cinco juízes (CF, art. 93, XI): para esse fim,
considera-se a composição já implementada da Corte, não bastando a
existência de vagas recém-criadas, mas ainda não preenchidas.